Tribunal: TJDFT
Processo: 0042161-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À RATIFICAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS E CONSEGUINTES ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DA CAUSA QUE RECOMENDAM MAIOR PRUDÊNCIA E CAUTELA NA LIBERAÇÃO DE VALORES.
1. Apelação em face da sentença que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., condicionou o pedido de transferência eletrônica dos valores devidos à expedição de nova procuração com poderes específicos para “receber e dar quitação”.
2. A cláusula ad judicia prevista no artigo 105 do Código de Processo Civil permite ao patrono a prática de todos os atos do processo, salvo os atos expressamente discriminados, para os quais se exige procuração com poderes específicos.
3. Se os exequentes buscam a transferência eletrônica dos valores devidos para a conta de seus patronos, nos termos do artigo 906, parágrafo único, do CPC, devem apresentar procurações com poderes específicos para receber e dar quitação.
4. No melhor interesse dos exeqüentes e com o objetivo de evitar-lhes danos ou prejuízos, mostra-se prudente a sentença que, diante das peculiaridades do caso, condiciona à transferência eletrônica de valores a ratificação/complementação dos poderes outorgados em procuração.
5. Recurso conhecido e desprovido.